Tribunal: STF
Processo: AI 392093
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de São Paulo: extensão a
   inativos das gratificações denominadas GATA, GAAS e GAAF,
   instituídas pela LC est. 738/93, negada pelo acórdão recorrido,
   porque relativas às condições peculiares de trabalho e das
   unidades em que são exercidas: é da jurisprudência do STF que o
   artigo 40, § 4º (atual § 8º) da Constituição não assegura a
   extensão a servidores inativos de vantagem condicionada ao
   exercício de determinada função.